Tribunal: TCU
Processo: 032.816/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11075/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.816/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizabete Oliveira Feola (XXX.595.599-XX); Fillipe de Almeida Carvalho e Silva (XXX.106.385-XX); Franklin Luiz Liegel (XXX.451.389-XX); Gildeci Coelho Viana (XXX.898.874-XX); Iranildes Correia de Souza (XXX.484.435-XX); Josefa Suetania da Silva Agra (XXX.201.304-XX); Josiene Santos Barreto (XXX.839.485-XX); Julliana Almeida Gama de Moura (XXX.047.155-XX); Polyana Borges Franca Diniz (XXX.946.824-XX); Roberto Batista dos Santos (XXX.249.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.